Tribunal: STF
Processo: AI 677867
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE
   ACORDO COLETIVO E ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO TST. OFENSA
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido dirimiu a
   questão dos autos com base na interpretação de cláusula
   integrante de acordo coletivo de trabalho, bem como na orientação
   jurisprudencial do TST. Inadmissibilidade do RE, porquanto a
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Agravo
   regimental improvido.